Tribunal: TJSP
Processo: 1014769-61.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de aumento da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, cumulada com o pedido de repetição do indébito – Procedência parcial em primeiro grau – Aptidão do recurso – Cerceamento de defesa não caracterizado – Legitimidade dos reajustes por sinistralidade, aumento de faixa etária e elevação dos custos médicos e operacionais anuais, indispensáveis à

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de aumento da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, cumulada com o pedido de repetição do indébito – Procedência parcial em primeiro grau – Aptidão do recurso – Cerceamento de defesa não caracterizado – Legitimidade dos reajustes por sinistralidade, aumento de faixa etária e elevação dos custos médicos e operacionais anuais, indispensáveis à subsistência da operação negocial – Inaplicabilidade das diretrizes da agência reguladora, reservadas aos planos individuais/familiares – Majoração praticada aos 59 anos [75%] não constantes de dados atuariais transparentes e elementos precisos – Dúvida objetiva sobre a abusividade e a [i]licitude do procedimento – Necessidade de apuração dos índices/percentuais adotados/devidos mediante perícia especializada produzida na fase de liquidação – Manutenção da disciplina da sucumbência – Sentença reformada – Recursos providos, em parte.